Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. APELAÇÃO. RÉU EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO. LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE MEIOS. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
1. Para que seja realizada a citação por edital não é necessário que se esgotem, por completo, os meios para a localização do paradeiro do réu.
2. Nos termos dos arts. 256, II e 257, I, ambos do CPC/2015, basta que haja nos autos informação do autor ou do oficial de justiça de que o réu se encontra em local incerto ou ignorado.
3. Recurso não provido.